Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADOS. MÉRITO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RECONDUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Segundo a firme jurisprudência sobre o tema, apenas os embargos de declaração intempestivos e manifestamente inadmissíveis obstam o efeito interruptivo do prazo recursal. No caso, repele-se a preliminar de intempestividade da apelação, porquanto observada, no cômputo do prazo, a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração regularmente opostos pela parte autora.
2. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à parte está condicionada à efetiva comprovação de que essa passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do seu próprio sustento. Não sendo essa a hipótese sob exame, deve ser indeferido o pedido de revogação do benefício.
3. O arcabouço fático da lide apontou pelo inadimplemento recíproco do contrato de compra de imóvel entre particulares. Nesse quadro, mostra-se razoável a recondução das partes ao “status quo ante”, com a devolução integral do valor pago pelos promitentes compradores, sem a imposição de penalidades contratuais ou de indenização por lucros cessantes. Precedentes.
4. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento aos recursos, mantendo-se a solução da r. sentença, ainda que por outros fundamentos.